Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO DO LICITANTE INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de firma reconhecida em documento é mera irregularidade em uma licitação e, portanto, passível de ser sanada.

2 Independentemente da falta de insurgência específica em momento anterior sobre a exigência editalícia, acerca do reconhecimento de firma para todos os signatários, mostra-se desarrazoável a exclusão do licitante do procedimento licitatório e sem oportunizar a regularização do defeito apontado, até porque se trata de vício que não altera a substância da proposta ou sua validade jurídica. Com isso, prestigiam-se os princípios da economicidade, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, além de garantir a finalidade maior do processo licitatório, que é a obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público. Entender de modo diverso seria um excesso de formalismo por parte da Administração Pública à letra fria do edital e em detrimento à própria previsão legal de saneamento desse tipo de irregularidade documental, conforme art. 43, §3o, da Lei 8.666/93, vigente à época da contratação.

3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.